Tribunal: TJDFT
Processo: 0739121-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739121-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS contra decisão (ID 208588743) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO BRADESCO S.A., CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pretende a exclusão de seu nome do cadastro SISBACEN/SCR. Em suas razões (ID 64124117), alega que: 1) a inscrição foi indevida pois não houve notificação prévia; 2) a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor exigem a comunicação ao devedor antes de qualquer inscrição em cadastros restritivos de crédito; 3) notificação deve ser feita por correspondência ao endereço físico do consumidor; 4) é insuficiente a notificação exclusivamente por e-mail ou mensagem de texto (SMS); 5) a manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes do SCR/Sisbacen, sem a devida notificação prévia, pode gerar sérias consequências à sua vida financeira e pessoal. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja excluída a inscrição do nome do agravante do cadastro SISBACEN/SCR, com relação às anotações no campo “PREJUÍZO” e “VENCIDA” de BRB – Banco de Brasília; Banco Bradesco S.A, e Crefisa S.A nos valores de R$ 305.393,14, R$ 1.156,31 e R$ 1.724,13, respectivamente. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 64136166). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A inscrição do nome do consumidor em bancos de dados de proteção ao crédito exige atendimento de pressupostos próprios (art. 43, do Código de Defesa do Consumidor), entre os quais está o dever de comunicação prévia ao consumidor. A ausência de comunicação, por si só, caracteriza a ilegalidade do registro e enseja incidência de sanções civis (danos materiais e morais), além da possibilidade de exclusão do registro. A responsabilidade civil dos credores e das entidades de proteção ao crédito por danos ao consumidor é tema recorrente e sedimentado na jurisprudência. Basta a prova da irregularidade do registro para obter compensação por dano moral. Acrescente-se que o próprio interessado pode exigir diretamente a correção de inscrições indevidas com base no § 3o do art. 43 do CDC: "O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas." Por outro lado, réus não foram ouvidos para esclarecer a regularidade da inscrição, inclusive quanto à comunicação. Nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, o julgador não está obrigado a conceder a tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, em caráter liminar e sem ouvir a parte contrária. Segundo o prudente arbítrio do juiz, é ainda concedê-la somente após justificação prévia. No caso, é necessário aguardar o contraditório. Ademais, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator